Tribunal: TJES
Processo: 5001361-28.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001361-28.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: DELY ROGER SOUZA RIBEIRO e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001361-28.2021.8.08.0035

RECTE.: ASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

RECDOS.: DELY ROGER SOUZA RIBEIRO E OUTROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, ter adquirido passagens aéreas para viagem aos Estados Unidos pela empresa AVIANCA, com voo previsto ida em 05/03/2019 e retorno em 14/03/2019 no valor de R$ 3.059,80 totalizando R$ 6.119,60, pago em duas parcelas, através de cartão de crédito pertencente aos Autores. Todavia, 20 dias antes da previsão do voo, resolveu remarcar as datas de embarque junto à companhia aérea, porém sem sucesso, pois a empresa se encontrava em recuperação judicial, pelo que alega não poderiam postergar a ida. E foram orientados pela atendente da AVIANCA a cancelar as passagens e reembolso dos valores pagos aduzindo que fizeram pelo canal de atendimento e que depois formalizaram junto a agencia de viagem ASTUR, alegando que é reconhecido pelos requeridos ao apresentarem defesa da reclamação junto ao PROCON. Relata que vem tentando receber o estorno do valor pago pelas passagens, sem sucesso, motivo pelo qual requer a condenação das rés à restituição de R$6.119,60 e ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID. 5179030, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 5179027), a ré pugna pela reforma da sentença, alegando tratar-se de culpa exclusiva de terceiro, qual seja, da companhia aérea, e que por isso não possui qualquer responsabilidade pelos fatos narrados à inicial. Alega a inexistência de dano moral indenizável e requer, de forma subsidiária, a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5179023) dispôs que: “
Ante o exposto e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e assim o faço para CONDENAR as requeridas, ASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A. (AVIANCA), solidariamente, ao pagamento de indenização a título de a título de dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores, DELY ROGER SOUZA RIBEIRO e EURIDES SOUZA SANTOS, separadamente, devidamente acrescidos de juros e correção monetária a partir desta data, bem como CONDENAR as requeridas, solidariamente, a ressarcir o autor,
titular do cartão de crédito utilizado na compra
, a quantia de R$ 6.119,60 (seis mil e cento e dezenove reais e sessenta centavos), acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde o desembolso. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da análise do feito é possível depreender que os autores adquiriram passagens aéreas junto à companhia aérea AVIANCA, através da recorrente, e, não obstante as solicitações de adiamento, cancelamento e reembolso do valor das passagens (IDs. 5178672), e não teve o seu pedido de estorno atendido, mesmo após a promessa de resolução por parte da empresa (fl. 15), conduta que mostra-se abusiva, sendo dever das empresas a devolução integral do valor pago pelo consumidor.

Saliento, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que não há qualquer motivo ou justificativa para a ausência de ressarcimento do valor pago pelo autor.

Veja que a recorrente alegou culpa exclusiva de terceiro, qual seja, a agência de viagens indicou a empresa aérea como culpada pela ausência de estorno. Todavia, tal alegação não deve prosperar, visto que ambas as empresas são integrantes da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedoras do serviço, respondem pelos danos oriundos de falhas na sua prestação. Saliento que as empresas não podem repassar para o consumidor os ônus econômicos derivados das supostas falhas praticadas por suas parceiras comerciais.

Importa dizer, ainda, que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Assim, encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Entendo de forma diversa ao precedente indicado pela recorrente do STJ (que não possui efeito vinculante), haja vista que existe solidariedade nesse caso, face a intermediação de venda que, por si só, também faz parte da cadeia de consumo. Sem a intermediação realizada pela recorrente, o contrato de compra e venda de passagem aérea não teria sido efetivado, restando presente o nexo de causalidade a torná-la responsável solidariamente pela restituição dos valores em razão da inexecução do contrato.

O Código de Defesa do Consumidor é expresso ao prever que até o ato gratuito praticado numa relação de consumo não exime a responsabilidade do fornecedor que integra a cadeia produtiva ou da prestação de serviço, não havendo justificativa para excluir as empresas que intermediam a prestação de serviços e que possuem acesso ao sistema da parceira para efetivarem a compra e venda de passagens aéreas.

Ante o exposto, descabida a alegação da recorrente de que inexistiu dano material no presente caso. Entendo que a pretensão do demandante quanto ao reembolso dos valores pagos em sua integralidade é legitima, não merecendo reformas.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais, ainda mais que privou o consumidor por um longo período dos valores pagos.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)